Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de dano material e moral, oriundos da abusividade dos termos da política tarifária de alteração ou cancelamento de passagem aérea.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pronuncia o seu direito de arrependimento estatuído pelo art. 49, do CDC, uma vez que a compra da passagem aérea se deu fora do estabelecimento comercial e a respectiva desistência do negócio jurídico se perfez dentro do prazo legal de 7 dias, devendo ser ressarcido. Aponta a preponderância do regramento legal (CDC e CC) em detrimento da legislação infralegal (Resoluções da Agência Nacional de Aviação - ANAC). Defende que sofreu desconforto e aflição, pugnando, assim, pela indenização por dano material.
4. Contrarrazões ao ID 51064360.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, o autor/recorrente contratou, no dia 20/01/2023, voo nacional, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Brasília – Rio de Janeiro, ida (01/03/2023) e volta (07/03/2023), no valor de R$ 849,24, consoante ID 51064189. Na data de 23/01/2023, o autor/recorrente solicitou a remarcação da passagem, sendo-lhe cobrado, para tal fim, taxa de R$ 750, além da diferença da tarifa de voos, isto é, preço similar ao do próprio bilhete, o que traduz, em verdade, em uma negação ao direito de remarcação ou cancelamento.
7. O art. 49, do CDC, preceitua o direito de arrependimento, consubstanciado na faculdade conferida ao consumidor de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contração ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo ser devolvido o valor pago, de imediato e monetariamente atualizado.
8. No particular, verifica-se que o referido direito foi exercido no interregno legal, 3 dias após o ato da compra pela rede mundial de computadores, permitindo ao autor/recorrente reaver a quantia despendida. Aliás, esse é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, confiram-se: acórdão 1704859, Primeira Turma Recursal, dje 31/05/2023; acórdão 1726847, Segunda Turma Recursal, dje, 19/07/2023; acórdão 1606557, Terceira Turma Recursal, dje 01/09/2022.
9. Consigne-se que a Resolução 400/2016, da ANAC, que estabelece um prazo de 24 horas para cancelamento sem penalidades, não deve prevalecer sobre a lei consumerista, dado o déficit de legitimidade democrática da Resolução, não podendo derrogar lei votada e aprovada pelo parlamento, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa).
10. De mais a mais, a cláusula contratual de multa pela remarcação/cancelamento reflete valor exorbitante, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea, considerando o tempo hábil para revender o bilhete.
11. Por fim, não irradia da situação fática violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, sem olvidar a chateação perpassada, as multas impostas para remarcação/cancelamento das passagens, que levaram à aquisição de novos bilhetes, apoiavam-se em regras tarifárias, ainda que declaradas abusivas posteriormente pelo Judiciário, inexistindo conduta objetivamente ofensora por parte da ré/recorrida, situando a discussão em relevo no campo patrimonial.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida à restituição de R$ 849,24, devidamente corrigido e juros a partir da citação.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.